Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-79.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. MARCO FINAL. PARTILHA. DÍVIDAS DE PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. AJUSTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à definição do marco final da união estável, à exclusão de bens da partilha e à correção do parâmetro dos honorários advocatícios fixados.
2. Fatos relevantes. (i) as partes iniciaram união estável em janeiro de 1991, (ii) no ano de 2000, a autora foi submetida a cirurgia para tratamento de glioma cerebral grau III, fato que resultou em sua incapacidade civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida está centrada na análise das seguintes questões de mérito: (i) definição do marco final da união estável; (ii) extensão da partilha de bens e dívidas; e (iii) base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do conceito jurídico de união estável do Código Civil, segundo o qual se exige convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723), e fixa o regime de partilha de bens e dívidas aplicados ao caso (arts. 1.658, 1.659 e 1.725).
5. A despeito de a coabitação constituir um dos elementos característicos da união estável, sua falta, sobretudo quando motivada por circunstâncias específicas, não implica, por si só, dissolução do vínculo matrimonial ou da comunhão patrimonial. No caso, em decorrência das limitações físicas da parte apelada, esta passou a ter o amparo de familiares, que dividiram e se revezaram nos cuidados, algo recorrente em situações semelhantes que acometem as famílias.
6. A parte apelante/ré não esclareceu à exaustão os fatos que comprovariam o efetivo término da união estável logo após a cirurgia e a incapacidade da parte autora, tanto no aspecto afetivo quanto no aspecto material.
7. Considerando que o marco final da união estável é abril de 2018 e que tanto o imóvel quanto o automóvel foram adquiridos onerosamente na constância da união, fruto de colaboração mútua, a parte apelada faz jus à partilha desses bens no coeficiente de 50% (cinquenta por cento) (CC, art. 1.725).
8. Com relação ao pedido de partilha das dívidas decorrentes de débitos e encargos trabalhistas e sociais da empresa, não há como acolhê-lo. A uma, porque inexistem provas das alegações. A duas, porquanto obrigações contraídas no âmbito de pessoa jurídica não se comunicam ao patrimônio do casal, razão pela qual não se enquadram na regra de partilha prevista para a união estável (CC, art. 49-A).
9. A condenação do apelante ao pagamento de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor dos bens partilhados.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente provida.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86, 373, I e II; CC, arts. 49-A, 1.658 a 1.660, 1.663, § 1o, 1.664, 1.695, 1.723, 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2008524, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe 21.6.2025, acórdão 975225, 1a Turma Cível, DJe 7.11.2016, acórdão 1833766, Des. Rel. Fernando Tavernard 2a Turma Cível, DJe: 1.4.2024